Tribunal: TJDFT
Processo: 0735070-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735070-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 40724946), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora